Tribunal: TRF3
Processo: 5007491-86.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
618/1327)

5007491-86.2024.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007491-86.2024.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: VILMA SOUSA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a conclusão pela inexistência de incapacidade laborativa, com base em laudo pericial judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há omissão ou contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da incapacidade laborativa no período alegado; e (ii) é possível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada a controvérsia, baseando-se em laudo pericial conclusivo quanto à inexistência de incapacidade laborativa, elaborado por perito equidistante das partes e devidamente fundamentado.

5. A documentação médica apresentada foi considerada pelo perito judicial, não havendo omissão na análise das provas.

6. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

7. Configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, é cabível a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta o acolhimento dos embargos. 3. O uso protelatório dos embargos de declaração autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: [--]

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007491-86.2024.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: VILMA SOUSA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAROLINA HERRERO MAGRIN ANECHINI - SP154230-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: IARA MENDES DOS SANTOS - SP404768-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à sua apelação (Id 354454540).

Em síntese, a parte embargante afirma que o julgado apresenta omissão e contradição, uma vez que resta claro a existência de incapacidade para o labor no período compreendido entre outubro de 2021 e dezembro de 2023. Sustenta que existe nos autos provas da ampla limitação da Embargante para os atos básicos da vida, causando dores frequentes, associadas a outros sintomas, cujos documentos são terminantemente capazes de infirmar as conclusões da perícia médica.

Sustenta, ainda, que a decisão desconsiderou elementos essenciais do processo, resultando em afronta ao devido processo legal e à motivação dos atos judiciais.

Diante disso, busca obter o pronunciamento judicial para sanar a contradição apontada e, caso acolhidos os embargos, requer a reforma da decisão com a devida análise da incapacidade constatada.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado.

No caso em análise, a decisão embargada fundamentou-se no laudo médico pericial, realizado por expert nomeado pelo juízo, que concluiu pela existência da doença, porém sem comprovação de incapacidade para a atividade laborativa.

Para melhor elucidar o caso, transcrevo a seguir trecho do laudo pericial constante dos autos (Id 335492846):

(...) IX. Análise e discussão dos resultados Autora com 49 anos, auxiliar de serviços gerais, atualmente afastada. Submetida a exame físico ortopédico, complementado com exames. Não detectamos ao exame clínico criterioso atual, justificativas para queixas alegadas pela pericianda, particularmente Artralgias em Membros Superiores. Creditando seu histórico, concluímos evolução favorável para os males referidos. O diagnóstico de Artralgias em Membros Superiores são essencialmente através do exame clínico. Exames complementares para essas patologias apresentam elevados índices de falsa positividade, carecendo de validação ao achado clínico que fecha o diagnóstico. Casos crônicos apresentam alterações regionais, particularmente distrofia muscular, alteração da coloração e temperatura da pele – características não observadas no presente exame.

X. Com base nos elementos e fatos expostos e analisados, conclui-se que:

Não caracterizo situação de incapacidade para atividade laboriosa habitual

(...)

Ainda, em resposta aos quesitos complementares, o perito reiterou que não há incapacidade ou limitação funcional para o trabalho.

Cabe ressaltar que o laudo pericial foi elaborado por profissional equidistante das partes, mostrou-se bem fundamentado com a devida exposição do exame clínico realizado e dos métodos utilizados, além das razões que levaram o especialista a concluir pela ausência de incapacidade.

Ademais, verifica-se que os atestados médicos particulares apresentados pelo autor constam do laudo pericial, o que demonstra que a documentação foi devidamente analisada pelo expert.

Assim, o laudo pericial produzido apresenta-se completo, fornecendo elementos suficientes para formação da convicção do magistrado a respeito da capacidade laborativa da requerente.

Dessa forma, o decisum embargado se pronunciou sobre todas as questões suscitadas e examinou toda a matéria objeto de devolução.

Vislumbra-se, portanto, que o embargante, a pretexto de suposta contradição, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso.

Os embargos declaratórios, na realidade, veiculam inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando a modificação do julgado por meio de recurso inadequado, caracterizando manifesto intuito protelatório.

Nos termos do art. 1.026, §2o do CPC, "quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa."

No caso, a conduta processual do embargante configura abuso do direito de recorrer, justificando a aplicação da multa prevista no dispositivo legal mencionado.DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração e CONDENAR o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: não obstante os judiciosos fundamentos expostos no voto da nobre Relatora, deles ouso divergir parcialmente, tão somente quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, CPC.

Efetivamente, não identifico caráter manifestamente protelatório que justifique a imposição da penalidade.

Da análise das razões recursais, observa-se que a parte embargante buscou provocar pronunciamento expresso deste Colegiado acerca de dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, com o objetivo de resguardar seu acesso às instâncias extraordinárias, mediante o adequado prequestionamento da matéria, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores de que os embargos de declaração interpostos com finalidade de prequestionamento configuram exercício regular do direito de recorrer e não se qualificam como protelatórios, ainda que não acolhidos, desde que ausente abuso do direito de recorrer.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”

A imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca do intuito de retardar o andamento do feito, o que não se presume e não se verifica na hipótese, em que os embargos foram manejados dentro dos limites objetivos da técnica processual.

Ademais, o próprio sistema processual reconhece a utilização dos embargos de declaração como instrumento de integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento, conforme expressamente previsto no artigo 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, a simples rejeição ou não conhecimento dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade, sob pena de se restringir indevidamente o direito de acesso à jurisdição constitucional e infraconstitucional.

Diante do exposto, acompanho a nobre Relatora para negar provimento aos embargos de declaração, mas divirjo de Sua Excelência a fim de afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a conclusão pela inexistência de incapacidade laborativa, com base em laudo pericial judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há omissão ou contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da incapacidade laborativa no período alegado; e (ii) é possível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada a controvérsia, baseando-se em laudo pericial conclusivo quanto à inexistência de incapacidade laborativa, elaborado por perito equidistante das partes e devidamente fundamentado.

5. A documentação médica apresentada foi considerada pelo perito judicial, não havendo omissão na análise das provas.

6. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

7. Configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, é cabível a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta o acolhimento dos embargos. 3. O uso protelatório dos embargos de declaração autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: [--]

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração. Por maioria, a Nona Turma decidiu afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC, nos termos do voto antecipado da Desembargadora Federal Daldice Santana, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba, pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (4o voto) e pela Desembargadora Federal Cristina Melo (5o voto). Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão a Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão